Tribunal: TJMT
Processo: 1010940-95.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010940-95.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ADRIANO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 854.825.441-68 (APELADO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PREENCHIDOS SOB JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. CONDENAÇÃO EM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

O interesse de agir do Apelado encontra-se presente, uma vez que demonstrada a existência de relação jurídica com o Banco Apelante, a solicitação prévia (não atendida), e a ausência de resposta por parte da instituição financeira.

Estes elementos preenchem os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ, conforme REsp nº 1.349.453/MS, para a propositura da ação de exibição de documentos.

A resistência injustificada da instituição financeira à exibição de documentos configura pretensão resistida e justifica a condenação em ônus de sucumbência.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Exibição de Documentos”
ajuizada por
ADRIANO PEREIRA DA CRUZ,
em face do
banco ora apelante.

Prolatada sentença que consta sob o ID. 213448709, assim exarou em sua parte dispositivo:

“
Posto isto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Exibição de Documentos ajuizada por Adriano Pereira da Cruz em desfavor de Banco Bradescard S/A.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em razões recursais (ID. 213448711), suscita preliminar de inépcia da inicial, sob alegação de falta de interesse processual - via inadequada.

Aduz que a pretensão autoral possui natureza cautelar antecipatória, contudo, a nova dinâmica processual da lei 13.105/2015, extinguiu o procedimento cautelar de exibição de documento, devendo este pleito ser solicitado por meio de produção antecipada de prova, previsto no art. 381 do CPC ou em caráter incidental, conforme dispõe o art. 396 do CPC.

No mérito, sustenta que por não ter recusado a apresentação dos documentos, não há se falar em condenação dos honorários sucumbenciais.

Refutou o montante fixado em sucumbência, que desproporcional.

Combateu a aplicação de multa astreintes que excessiva. Defendeu sua redução.

Requer seja provido o recurso para que seja a sentença reformada, para afastar a condenação aos honorários sucumbenciais e multa cominatória astreintes, ou, que seja reduzido o seu valor, seguindo a razoabilidade e proporcionalidade. .

Contrarrazões apresentadas (ID. 213448712).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Suscita o banco apelante
preliminar de indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir – via processual inadequada
, sob a alegação de que com a nova dinâmica processual da lei 13.105/2015, extinguiu o procedimento cautelar de exibição de documento, devendo este pleito ser solicitado por meio de produção antecipada de prova, previsto no art. 381 do CPC ou em caráter incidental, conforme dispõe o art. 396 do CPC.

A princípio convém esclarecer que consoante o disposto no artigo 17 do Novo Código de Processo Civil, “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”.

O interesse de agir se faz presente quando o provimento judicial pretendido se mostra apto a solucionar o conflito de interesses, desde que proporcione melhora na situação fática do autor e inexista outro meio, além do jurisdicional, para obter a tutela desejada.

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 não manteve a possibilidade de ajuizamento de “Ação Cautelar de exibição de documento”, como determinava o diploma processual anterior (artigos 844 e 845 do antigo CPC/1973).

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.349.453/MS), em atenção à nova jurisprudência do STF, sob o rito dos recursos repetitivos, passou a entender que, para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos, é necessário: a)
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes
; b)
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
e; c)
o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
, sob pena de o autor ser julgado carecedor de ação, por falta de interesse de agir.

Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-CDO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal
,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes
,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e
o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido. (2ª Seção, REsp nº 1349453/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe 02/02/2015. (g.n.)

No caso em espécie, denota-se que foram preenchidos os requisitos referentes ao interesse processual à exibição de documentos, visto da “notória” relação contratual entre as partes (contrato de n.º 5274620213520000), assim manifestada pelo documento de extrato SERASA de “negativação” de seu nome (ID. 213449335):

O pedido administrativo prévio à instituição financeira (não atendido em prazo razoável) restou da mesma comprovado nos autos pelo documento de reclamação Procon/MT (ID. 213449336):

Destarte, a efeito da ausência de resposta pelo banco ao fornecimento do contrato e seus extratos, ao autor restou a impossibilidade de efetivar o pagamento dos custos do serviço.

Improcede o argumento preliminar de inépcia da inicial, pois preenchidos os requisitos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em atenção à nova jurisprudência do STF, sob o rito dos recursos repetitivos em observância ao artigo 397 do Código de Processo Civil.

Rejeito Preliminar.

No mérito, aduz o Banco recorrente que não houve pretensão resistida, assim deve ser afastado ônus de sucumbência.

Conforme se verifica na petição inicial, o Apelado embasou a necessidade da propositura da ação para o fim de permitir a defesa dos seus direitos e demonstrar o que foi cobrado e possíveis débitos injustificável por parte do Banco Apelante em ação futura.

Oportuno ressaltar que a medida pleiteada é perfeitamente adequada ao caso e, ao contrário do que defende o Banco Recorrente, sua admissão é matéria pacificada no STJ.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE E ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil. 2. Recurso especial provido.
” (STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1010469-29.2016.8.26.0196. Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA. Publicação: DJe 13/11/2018. Julgamento: 8 de Novembro de 2018. Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).

Neste contexto, em relação ao ônus de sucumbência, é cediço que as instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução nº 913/84 do BACEN.

Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência.

Na hipótese, os Apelados enviaram, em 23/02/2023, notificação ao Banco Apelante requerendo a exibição do contrato e os extratos. Contudo, em que pese o recebimento da notificação em 28/02/2023, a instituição financeira apesar da resposta ao consumidor em 03/03/2023, quedou-se inerte até o ajuizamento da ação em 27/03/2023, ou seja, a quase 1 (um) ano.

Além disso, no decorrer da lide, mesmo após intimada a cumprir decisão de 20/04/2023 (ID. 213449348) a exibição do contrato em prazo de 5 dias, o Banco Recorrente, tão somente obedeceu ao comando judicial em 10/08/2023.

Ainda, após a prolação da sentença que confirmou a liminar concedida e que determinou que o Banco Apelante apresentasse o contrato, a Instituição Financeira interpôs Recurso de Apelação visando a improcedência do pedido, configurando a relutância á ação exibição dos documentos.

Desse modo, verifica-se que a instituição financeira realmente deu causa ao processo, já que não atendeu à notificação extrajudicial (Procon/MT), por isso, é de rigor a manutenção da sentença no capítulo atinente à condenação do ônus da sucumbência.

No mais, à evidência dos termos da sentença
não fixar o valor da condenação dos honorários sucumbenciais em R$5.000,00 como alega o recorrente
, mas sim, em percentual, de 15% sobre o valor da causa,
sequer conheço de sua tese e pedido por ausência de dialeticidade.

Da mesma forma, procedo o não conhecimento das razões recursais à tese de “fixação de astreintes e seu valor”,
visto que sequer consta nos autos a decisão em tal sentido.

Isto posto, conheço o recurso e
nego provimento
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024